Tribunal: TJES
Processo: 5006308-09.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006308-09.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA PEREIRA DOS REIS MARRANE
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006308-09.2022.8.08.0030

RECTE.
:
ROBERTA PEREIRA DOS REIS MARRANE

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPCAO DE SERVICO ESSENCIAL.
ROMPIMENTO DE ADUTORA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATORIA.
PROVA DOCUMENTAL. CONSUMIDOR RESIDENTE EM ENDEREÇO AFETADO POR FALTA DE AGUA.
CONSUMIDOR EQUIPARADO.
DANO MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
MAJORAÇÃO DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3975452).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3975450), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3975448
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
J
ULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
ROBERTA PEREIRA DOS REIS MARRANE
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
CONHECENDO
das preliminares de
ILEGITIMIDADE e INDEFERIMENTO DA INICIAL
e as
REJEITANDO
, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento
que

a
autor
a

teria ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade d
est
a
.

Sumariamente, afasto preliminar de indeferimento da inicial invocada pela recorrida sobre alegação de demanda predatória, haja vista que
condicionar o ajuizamento da ação à tentativa prévia de solução administrativa constitui violação ao direito constitucional de petição, impedindo o acesso à justiça, muito embora não se desconheça a atual dinâmica que se busca conferir ao Sistema Judiciário de modo geral, em especial a discussão acerca da necessidade de tentativa de solução administrativa dos conflitos, a fim de viabilizar a aplicação de métodos extrajudiciais de conflitos, mas, mesmo assim, impedir que o jurisdicionando demande em razão de alegada lesão viola o acesso à justiça
.

Não distante, afasto também preliminar de ilegitimidade
ad causam
ativa invocada pela recorrida haja vista que ainda que a autora não seja titular do serviço prestado pela concessionária ré, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar ser consumidora por equiparação
(id.
15156307)
, ou bystander, encaixando-se nos moldes do artigo 17 do Código do Consumidor pátrio, sendo, portanto, v
í
tima do evento danoso ocorrido no mercado de consumo,
motivo pelo qual legítima para se configurar no polo ativo da presente demanda.

Dito isto, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 04 dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade da requerente.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
de
R$ 500,00, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor da indenização para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r.sentença guerreada, com escopo de majorar o valor da indenização, condenando a recorrida SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES, a indenizar a recorrente ROBERTA PEREIRA DOS REIS MARRANE, na quantia de
R
$.6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros a partir deste julgamento.
Fica
mantido os demais termos da r.sentença atacada
.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.